Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genesis Centro de Formação e Serviços Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 122320871 do processo de referência) que, na “ação revisional de aluguel” ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Orlando Costa de Azevedo e Azevedo Imóveis EIRELI, indeferiu a tutela de urgência com natureza cautelar formulado pela autora com os seguintes fundamentos: Consoante regra estampada no art. 305 do Estatuto Processual vigente, a cautelar em caráter antecedente requer a prova inequívoca do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com o escopo de preservar a eficácia do futuro provimento jurisdicional a ser emitido quando da cognição jurídica sobre o pedido principal e cuja tutela de mérito se almeja alcançar pelo titular do direito material. In casu, tenho que a pretensão do autor colimando o depósito dos alugueis não possui natureza acautelatória, mas, ao revés, possui nítida feição antecipatória, conforme prescrito no parágrafo único do art. 305 do código de processo civil. De imediato informo que não é possível descortinar os requisitos legais para deferimento de medida cautelar, já que não há prova para fundamentar o alegado risco de dano ou resultado útil ao processo, em especial pela gravidade da própria medida e sua onerosidade. Aliás, tenho que a providência reclamada pelo autor tem natureza satisfativa, tipicamente antecipatória, porquanto colima assegurar de forma antecipada a tutela do mérito no tocante ao pedido revisional do aluguel ajustado verbalmente com o requerido sem os acréscimos decorrentes dos reajustes que lhe teriam sido cobrados pelo locador, e, nesse diapasão, não vislumbro a plausibilidade das alegações tecidas na petição inicial notadamente porque a relação locatícia foi estabelecida verbalmente entre as partes não comparecendo suficientemente delineadas as nuances do contrato de locação, bem como se os valores afetos à locação ou se os mencionados reajustes se afiguram abusivos e destoantes do que restou pactuado entre as partes, mercê do qual a questão merece ser melhor esclarecida possibilitando-se, desta forma, a inserção dos fatos na seara do contraditório colimando apurar elementos que possam servir de embasamento para a formação da convicção deste juízo acerca dos fatos constitutivos do direito deduzido no exórdio. Com efeito, os fatos articulados pelo requerente se revelam confusos e não permitem aferir sequer a existência de urgência para legitimar o pleito de depósito dos locativos. Assim não há exatidão sobre a apontada irregularidade quanto ao aumento do valor do aluguel e nem ressoa impassível de questionamentos que o montante ofertado pelo requerente/locatário corresponde ao que realmente lhe pode ser exigido. Ante o exposto indefiro o pedido de depósito nos autos dos aluguéis oferecidos pelo requerente, inclusive, determino a secretaria que restitua ao autor a quantia consignada através do recolhimento havido, porquanto não houve nenhuma autorização deste juízo para que assim procedesse, ressaltando que o depósito não tem o condão de elidir eventual mora perante o credor/locador em se verificando que não corresponde ao montante devido e não sendo esta a forma de se desincumbir do pagamento e/ou cumprimento da obrigação, haja vista que o credor não está obrigado a receber a prestação de modo diverso do pactuado, devendo a serventia cartorária oficiar à instituição financeira determinando que se devolva a quantia para a mesma conta bancária do depositante, devidamente certificado. (...) (grifo no original) Em razões recursais (Id 35735727), a agravante diz tratar-se de “tutela de urgência preparatória de Ação Declaratória de Inexistência de Débito em que a Agravante pretende o cumprimento do contrato verbal de locação comercial, ante a injustificada recusa do Agravado em dar cumprimento às condições ajustadas, cobrança de penalidades excessivas, sem previsão contratual, bem como ante a aplicação arbitrária de reajuste de forma unilateral e sob índices infundados”. Afirma ter celebrado acordo verbal, em 3/12/2020, para locação dos imóveis “Módulo 01, Lote 43, Lojas 1/2 - Residencial Santa Maria”, aluguel no valor de R$ 1.620,00, e “Módulo 01, Lote 44 Parte “A” - Residencial Santa Maria”, no valor de R$ 600,00. Aduz, em suma, ter recebido dos agravados, em 7/4/2022, “boletos bancários com valores bem superiores ao praticado, com vencimento para 10/04/2022 (domingo)”. Assinala o curto prazo para pagamento dos valores, a inexistência de tratativas prévias para reajuste dos valores dos alugueres, para os valores de R$ 2.080,08 e de R$ 770,79, e não indicação dos índices adotados pelo locador para cobrança das quantias indicadas dos boletos que lhe foram remetidos. Argumenta sobre a cobrança de encargos excessivos e indevidos dos alugueis atrasados no ano de 2021 em razão das dificuldades decorrentes da pandemia da covid-19. Destaca que, “não obtendo êxito com o Locador sobre as questões acima delineadas, a Agravante, em iminente receio de incorrerem mora e visando a boa-fé de seu adimplemento de imediato realizou o deposito judicial, referente ao aluguel com vencimento em 10 de abril”. Ressalta que “o depósito em juízo persiste numa forma de compelir o Agravado a cooperar com a justiça, visando acordo entre as partes, com escopo de que o Locador considere a inexistência de previsão de reajuste, esclareça os índices adotados por ele unilateralmente, bem como sejam devidamente deduzidos dos aluguéis os valores relativos às benfeitorias necessárias comprovadas nos autos e cessem as cobranças indevidas”. Diz que a ação revisional terá como escopo comprovar a violação ao art. 18 da Lei 8.245/91. Aponta, também, violação ao art. 476 do Código Civil. Registra que a “manutenção da decisão de primeiro grau imporá à Agravante ônus de arcar com eventual mora, submetendo-a a dano de difícil reparação”. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. A concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, concedendo autorização a Agravante realizar depósito judicial no valor de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais) referente aos aluguéis com vencimento em 10 de abril e 10 de maio de 2022 e demais, sem a incidência do reajuste proposto pelo Agravado, a fim de assegurar o direito das recorrentes e o resultado útil do processo; 2. Ao final, confirmar a antecipação da tutela recursal para reformar a r. Decisão autorizando a Agravante realizar depósito judicial no valor de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais) referente aos aluguéis com vencimento em 10 de abril e 10 de maio de 2022 e demais, sem a incidência do reajuste proposto pelo Agravado, a fim de assegurar o direito das recorrentes e o resultado útil do processo; A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 35735728 e 35735729). É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos apenas em sede recursal Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada. A referida sistemática processual também deve ser considerada em grau recursal. Na presente hipótese, verifico que os documentos de Ids 35770656, 35770650 e 35770652, pp. 1-33, não foram apresentados no processo de referência (n. 0703023-42.2022.8.07.0010) e, portanto, não foram analisados e considerados na decisão agravada. Evidente que a consideração dos documentos coligidos somente em agravo de instrumento implica grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprime a competência do juízo de origem. Por tais razões, deixo de considerar os documentos de Ids 35770656, 35770650 e 35770652, pp. 1-33, no presente decisum. 2. Do pedido de tutela de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à modificação dos valores de alugueres devidos pela parte agravante, notadamente porque os fatos alegados em razões recursais são dúbios e contrastam com os elementos probatórios apresentados pelo próprio recorrente no processo de referência. De fato, em razões recursais, o agravante alega ter sido “celebrado entre as partes ajuste verbal para locação” dos imóveis objetos da demanda em 3/12/2020 (Id 35735727, p. 2), contudo, a notificação de Id 121464829 do processo de referência indica que as partes mantém contrato de locação firmado desde 10/7/2012 e, além disso, indica o desinteresse do locador “na continuação da locação por descumprimento de cláusulas contratuais e por estar o contrato por prazo indeterminado”. O agravante apresentou, inclusive, resposta à notificação, conforme se percebe do documento catalogado no Id 121464829 do processo de referência. Some-se a isso o fato de que, malgrado, em tese, seja possível o depósito para “pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação”, a petição inicial da ação deve “especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores”, nos termos do art. 67 da Lei 8.245/91. No presente caso, os elementos probatórios até então produzidos no processo de referência sugerem indícios de inadimplemento contratual por parte da agravante em meses anteriores a fevereiro de 2022, segundo a referida notificação de desocupação de imóvel juntada no processo de referência, mas a locatária/agravante pretende seja considerado o depósito judicial de “R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais) referente aos aluguéis com vencimento em 10 de abril e 10 de maio de 2022 e demais, sem a incidência do reajuste proposto pelo Agravado, a fim de assegurar o direito das recorrentes e o resultado útil do processo”. Ou seja, sequer há indicação precisa na inicial do período de inadimplemento quanto ao pagamento dos alugueres e dos respectivos valores. Tal situação prejudica, ainda, a alegação de urgência afirmada pela agravante em razão do receito de tornar-se “inadimplente” e ter “que arcar com eventuais juros de mora e multa”, além de ter que pagar valor de alugueres maior do que o ajustado verbalmente. Os documentos apresentados juntado com a petição inicial do processo de referência, em uma análise preliminar, sugerem já estar a agravante em mora com o locador bem antes do ajuizamento da demanda, em 11/4/2022 (Id 121464829 do processo de referência). Nesse contexto, verifico, além da não demonstração da probabilidade do direito vindicado, porquanto o caso ora em análise merece melhores esclarecimentos, pois os elementos constantes no processo de referência não autorizam a conclusão de verossimilhança das alegações do agravante/autor, também a inexistência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários para a concessão de tutela antecipada. E isso porque, conforme já decidido neste Tribunal, a “antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303)”. De fato, conforme assinalado na decisão agravada, a pretensão indicada pelo agravante, em uma análise perfunctória, parece não possuir natureza acautelatória, mas sim indica “nítida feição antecipatória”, de modo que, conforme autorizado pelo parágrafo único do art. 305 do CPC, devem ser observados os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 303 do CPC: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. De todo modo, ainda que se considerasse, nos termos sugeridos pelo agravante, ser o caso de tutela cautelar, esta, quando prestada antecipadamente, também não dispensa a efetiva demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, concluo pelo não cabimento da pretendida tutela antecipada requerida pelo agravante, notadamente porque essa depende demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e também do risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela, o qual necessita de esclarecimentos para resolução do imbróglio alegado pelo autor/agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora